Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA (agravante/autor), em face do despacho proferido (198567134, dos autos de origem), nos autos da ação de despejo, no 0710519-58.2023.8.07.0020, em desfavor de MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA e JAIR MIRANDA JUNIOR (agravados/réus), que manteve a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou nos embargos à execução de no 0724882-50.2023.8.07.0020. Em suas razões recursais (ID 60985481), o agravante/autor afirma, em síntese, que que o Juízo de origem, sem qualquer provocação das partes e de maneira contraditória, optou por suspender o julgamento da demanda originária de despejo até o momento em que outros feitos tenham o seu trânsito em julgado decretado. Alega que no Agravo de Instrumento no 0703877-95.2024.8.07.0000, a Agravante recebeu provimento no sentido de que a lide não poderia ficar suspensa por período indefinido decretado pelo Juízo aleatoriamente e sem fundamento, mas sim pelo prazo máximo de 1 (um) ano, sendo que, apesar do julgamento alhures mencionado, um fato novo foi noticiado ao Juízo originário: Os Embargos à Execução apresentados pelos Agravados foram liminarmente rejeitados por meio de Sentença. Aduz que, com a mencionada notícia ao Juízo dos autos originários, a Agravante solicitou que a Magistrada apreciasse novamente a questão, determinado a prolação da sentença de desocupação do imóvel, já que os Embargos foram liminarmente rejeitados, mas que, contudo, o Juízo originário pouco deu importância ao fato, determinando, novamente, que “Conforme fundamentado na decisão de ID 184383524, a presente ação depende do julgamento de outra causa. Assim sendo, mantenho a suspensão determinada...”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para: que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada; que o Juízo originário receba a ordem de retirada da suspensão do feito; e que prossiga com a análise do fato novo apresentado pela Agravante e promova o julgamento de mérito da demanda madura para julgamento. Preparo (ID 60985484). Indeferida a liminar. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 204896798 - autos originais), foi proferida sentença, em 22/07/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.